Tribunal: TJES
Processo: 5002119-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002119-49.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILSON BARRETO DE CARVALHO

AGRAVADO: JACI JULIO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. JUROS E CORREÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A inauguração de exame de temas novos na esfera recursal constitui supressão de instância e inovação recursal, posturas vedadas pelo nosso ordenamento vez que os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa restam de maneira reflexa violados.

II - A inclusão de juros e correção monetária na liquidação não constitui desrespeito ao título executivo, pois quanto a essa adição compreende o Supremo Tribunal Federal que é viável tal inclusão, embora omisso o pedido inicial ou a condenação,
ex vi
enunciado de súmula 254.

III – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando o enunciado de súmula 246 do Colenda Corte, compreende que é devida a dedução do valor do seguro obrigatório do valor da indenização judicial ainda que ausente comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. Precedentes.

IV - Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5002119-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
NILSON BARRETO DE CARVALHO

AGRAVADOS: JACI JULIO DE SOUZA e JANIS RODRIGUES DE SOUZA

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Nilson Barreto de Carvalho irresignado com a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de n. 0005167-70.2009.8.08.0038 ajuizada por Jaci Julio de Souza e Janis Rodrigues de Souza.

Em suas razões recursais sustentou, em suma, a ausência de observância dos termos e limites do título executivo judicial quando da elaboração dos cálculos pela Contadoria do Juízo.

Apontou as seguintes falhas: i. inclusão de juros e correção monetária, a despeito do título executivo não prever esse montante; ii. inclusão do décimo terceiro integral relativo ao ano de 2008, quando deveria calcular de forma proporcional a seis meses, bem como o pensionamento do primeiro mês, o qual incidiria apenas posteriormente aos dias do acidente; iii. ausência de observância que os honorários sucumbenciais incidem sobre a soma dos danos morais e um ano de pensionamento e, por fim, iv. inexistência de dedução do seguro DPVAT.

Ao final, pretendeu a reforma da decisão guerreada para homologar os cálculos apresentados pelo recorrente.

A despeito de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão no id. 1108856.

Inicialmente, cumpre pontuar que dois argumentos recursais não foram objeto de debate na instância singela, circunstância que obsta seu conhecimento, são elas: inclusão do décimo terceiro integral relativo ao ano de 2008 e mudança da base de cálculo dos honorários.

Isto porque a inauguração deste exame nesta esfera constituiria supressão de instância e inovação recursal, posturas vedadas pelo nosso ordenamento vez que os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa restam de maneira reflexa violados.

Nessa esteira, deixo de conhecer tais temas.

Ultrapassada a admissibilidade, passo a análise dos demais argumentos.

Relativamente a inclusão de juros e correção monetária não há nenhum desrespeito ao título executivo, pois quanto a essa adição compreende o Supremo Tribunal Federal que é viável tal inclusão na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação,
ex vi
enunciado de súmula 254.

No que toca o argumento de inexistência de dedução do seguro DPVAT, assiste razão ao agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando o enunciado de súmula 246 do Colenda Corte, compreende que é devida a dedução do valor do seguro obrigatório do valor da indenização judicial ainda que ausente comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento, confira-se a respeito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ATROPELAMENTO DE USUÁRIA DE COLETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. SEGURO DPV AT. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO SEGURADO. REVISÃO DOS VALORES DAS REPARAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento
" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017). [...] 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial para: (i) reduzir o montante da reparação fixada a título de danos morais e estéticos para o total de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme especificado no voto; e (ii) autorizar seja o valor relativo ao seguro DPVAT deduzido do valor fixado judicialmente a título de reparação de danos. (AgInt no AREsp 1167987/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 23/03/2022)

Pelo exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento, e na parcela conhecida dou parcial provimento para deduzir dos cálculos da contadoria o valor do seguro obrigatório.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso
e na parcela conhecida DAR PARCIAL provimento para deduzir dos cálculos da contadoria o valor do seguro obrigatório.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.